Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-67.2025.8.11.0048
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000059-67.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCINA ALVES CORDEIRO - CPF: 429.745.501-34 (APELANTE), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), MARCELO MIRANDA - CPF: 053.820.349-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À ASSINATURA
ELETRÔNICA
EM CONTRATO BANCÁRIO.
ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização
por danos morais.

2. Autora, idosa,
alegou descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de
vínculo associativo com a ré.
A sentença reconheceu a valid
ade do contrato apresentado pela requerida
, com assinatura
eletrônica e gravação de ligação confirmando a filiação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há cerceamento de defesa na ausência de realização de perícia técnica, diante da impugnação específica feita pela autora à autenticidade da assinatura
eletrônica
aposta no contrato apresentado pela
associação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autora impugnou, de forma específica, a assinatura
eletrônica
lançada no contrato e requereu perícia técnica para comprovação da alegada falsidade.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1061 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada (
REsp
1.846.649/MA).

6. A ausência de produção da prova requerida configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para viabilizar a produção probatória necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a produção de prova pericial.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial requerida para verificar a autenticidade de assinatura
eletrônica
impugnada.
2
. Compete à
requerida
o ônus de provar a autenticidade do contrato em caso de impugnação específica pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: art. 370 do CPC; art. 784, §4o do CPC (Lei n. 14.620/2023); Lei n. 14.063/2020; Medida Provisória n. 2.200-2/2001 (ICP-Brasil); Código de Defesa do Consumidor (norma que rege a relação jurídica). (Consta também, na motivação, menção a “CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II” conforme transcrição do voto).

Jurisprudência relevante citada: STJ —
REsp
1.846.649/MA (Tema 1061); decisão identificada como N.U 1018014-06.2023.8.11.0041 (Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado — Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/06/2025, publicado DJE 24/06/2025); TJMT — Ap. 1032147-24.2021.8.11.0041 (Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado — Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/01/2023, publicado DJE 18/01/2013), além do repetitivo do STJ indicado no corpo do voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alcina Alves Cordeiro

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de Juscimeira, que
nos autos da
ação declaratória de ine
xistência de negócio jurídico c/
c

indenização por dano moral e repetição do indébito
,
ajuizada
em face de

Associação
d
e Aposentados Mutualista
p
ara Benefícios Coletivos
–
AMBEC
julgou

improcedentes

os pedidos iniciais
, reconhecendo
a regularidade da contratação
.

Na origem, a autora alega que
jamais se filiou à associação demandada e que
foram realizados
descontos

mensais
indevidos
em seu
benefício previdenciário, sob a rubrica “Contribuição AMBEC
”
, de agosto de 2023 a janeiro de 2025, totalizando o montante de R$ 787,94
.

O Juízo de origem entendeu que a gravação telefônica apresentada demonstrou a contratação do seguro pela autora/apelante, que confirmou seus dados pesso
ais e concordou com a proposta.

Em suas razões, a

apelante sustenta

que
a
sentença
incorreu em cerceamento de defesa, ao
desconsiderar o pedido de
produção d
e
prova pericial, imprescindível para a verificação da autenticidad
e da assinatura eletrônica e da voz constante na gravação apresentada e a consequente
validade da contratação
.

Requer
, assim,

seja anulada
a sentença
com retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica
.

Em
contrarrazões,

a

apelad
a

pugna pelo
não
provimento do recurso (
I
d.
303656863
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O apelant
e arguiu a nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo de origem desconsiderou o pedido de
produção de prova pericial, imprescindível para a verificação da autenticidade da assinatura eletrônica e da voz constante na gravação apresentada e a consequente validade da contratação.

Consoante dispõe o art. 370
do Código de Processo
Civil, compete ao magistrado
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito.

No caso,
com a contestação
foi apresentado

termo de autorização de desconto com assinatura eletrônica (Id. 303656449) e gravação telefônica em que a autora supostamente confirma a proposta de filiação à associação (Id. 303656448)
. A
apelante apre
sentou impugnação à contestação

(I
d.
303656851), impugn
ando
especificamente a
autenticidade da
assinatura
eletrônica
lançada no instrumento contratual
, e requereu

a
realização de
perícia
técnica,
destinada a verificar a validade da assinatura
, em razão da suspeita de fraude.

No entanto, sobreveio sentença com o julgamento antecipado do feito
,
julgando improcedentes os pedidos
,
sem que o Juízo de origem tenha apreciado o pedido de produção de prova pericial

(Id.
303656852
).

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no
REsp
1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)
”.

No caso, caberia a requerida
a
comprovação da autenticidade da assinatura.
Nesse sentido, embora a associação tenha
jun
tado gravação da ligação
em que a apelante teria anuído com a contratação
,
observa-se que o conteúdo do áudio se revela nitidamente acelerado, truncado e de baixa inteligibilidade. Não é possível extrair com segurança as manifestações de vontade da apelante, senhora idosa,
que demonstra
aparente desconhecimento acerca dos termos contratuais que supostamente lhe estavam sendo apresentados.
Não há, ademais, por parte
da atendente, qualquer esclarecimento claro e objetivo acerca da natureza da contratação, tampouco sobre os encargos ou
obrigações assumid
a
s com a adesão à referida associação.

Além disso, a ausência de transparência na contratação é corroborada pela comunicação por e-mail entre o patrono da parte autora e a requerida (ID 303656434), em que a própria associação admite, que,
“devido às informações passadas, vamos possibilitar uma exceção para a devolução dos valores”
. Tal afirmativa sugere a existência de controvérsia legítima quanto à origem e à validade da adesão contratual, firmada por meio de suposta assinatura eletrônica
, que poderia ser infirmada por meio de perícia
.

Cabe destacar, nesse contexto, que n
o que tange à assinatura eletrônica,
r
ecentemente, foi incluído o § 4o no art. 784 do CPC, pela Lei n. 14.620/2023, para estabelecer que, nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas
quando sua integridade for confer
ida por provedor de assinatura
.

Assim,
verifica
-se que, para uma assinatura eletrônica possu
ir
validade jurídica, é indispensável que atenda aos requisitos legais específicos previstos na Lei n.o 14.063/2020, bem como na Medida Provisória n.o 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira
(ICP-Brasil).

Dessa forma, constata-se a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, embora a autora
tenha impugnado oportunamente a assinatura eletrônica constante

do contrato
, o juízo de origem
deixou de determinar a realização de perícia técnica necessária à elucidação da controvérsia.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

"[...]
5
. A Lei no 14.063/2020 e a Medida Provisória no 2.200-2/2001
estabelecem requisitos específicos para a validade jurídica de assinaturas eletrônicas, exigindo a possibilidade de identificação inequívoca do signatári
o, sendo imperativa a verificação técnica quando há dúvida
razoável sobre a autenticidade.

6. O julgamento antecipado, sem oportunizar
às
partes a produção de provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia fática, constitui manifesta inobservância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa em seu viés de pro
dução probatória indispensável.

(
N.U 1018014-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)"

“[...] “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)”. - Entendimento firmado no repetitivo
REsp
.
1.846.649/MA (Tema 1061).

É evidente o cerceamento de defesa quando não realizada na primeira instância a perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura constante no Contrato objeto da lide” (TJMT, AP 1032147-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18.01.2023,
Publicado
no DJE 18.01.2013).”

Diante do expost
o,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
,

para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o
retorno dos autos à origem, para
apreciação dos pedidos de produção de provas e realização de perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025